Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000617-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARMEM LUCIA GERINO MACIEL

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO DE CONTAS. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DESPESA SEM A DISPONIBILIDADE DE CAIXA. CONTROLE EXTERNO. DECISÃO MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8000617-66.2024.8.05.0000
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravada
CARMEM LUCIA GERINO MACIEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça